Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. BLOQUEIO DE 30%. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação à penhora apresentada e manteve a constrição sobre 30% (trinta por cento) da quantia tornada indisponível.
2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão viola o art. 833, IV, do CPC, pois os valores bloqueados seriam oriundos de seus proventos de aposentadoria, que utiliza para mantença própria e de sua família. Alega que a constrição dos valores, ainda que no percentual de 30%, atinge verba impenhorável, prejudicando o custeio de suas despesas e ofende seu direito à dignidade, saúde e subsistência. Requer a reforma da decisão para que seja determinado o desbloqueio do valor e que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre proventos de aposentadoria depositados em conta bancária, diante da alegação de que os valores são indispensáveis à subsistência da devedora e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi efetuado o bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 5.123,82, em conta da agravante perante a Caixa Econômica Federal. Apresentada impugnação à penhora, a executada alegou que o valor bloqueado corresponde a proventos de aposentadoria, de modo que é quantia impenhorável. O Juízo de origem, então, acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a natureza salarial da quantia penhorada e limitando o bloqueio a 30% do valor tornado indisponível, com liberação do remanescente.
5. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os sold, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvada a penhora para pagamento da pensão alimentícia e às importâncias que excedam cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC).
6. Não obstante, com o intuito de compatibilizar o direito do devedor à proteção do mínimo existencial com o direito do credor à satisfação de seu crédito, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2009503; Acórdão 2007218.
7. No caso concreto, embora tenha alegado que utiliza seus proventos para custear o tratamento de diversas enfermidades, a agravante não demonstrou que a penhora de 30% da quantia encontrada em sua conta bancária compromete sua subsistência pessoal e familiar, concluindo-se que o ato expropriatório observou a necessária ponderação entre os interesses e direitos das partes.
8. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025.